Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726228-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO MARTINS BARCELLOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu gratuidade judiciária ao ora agravante. Sustenta o equívoco da decisão resistida e, após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, postula a sua reforma, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedido o benefício legal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigado a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Inicialmente, registre-se que o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. O § 3o do artigo 99 do CPC, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, é relativa, cabendo à parte contrária provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Além disso, conforme o entendimento atualmente adotado por este Relator, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado, na forma do § 2o do artigo 99, do supracitado Codex. Acrescente-se que, segundo Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a concessão da referida benesse “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. Segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC vigente, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Na hipótese vertente, constata-se que o autor ora agravante afirmou ser juridicamente pobre nos termos da lei e não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, conforme declaração de pobreza, firmada de próprio punho (ID no 162860511, dos autos de referência). Aduz que seus rendimentos líquidos, abatidos os descontos compulsórios e empréstimos consignados, não superam três (03) salários-mínimos No entanto, a despeito da argumentação expendida na peça recursal, verifica-se que os documentos juntados aos autos de origem parecem suficientes para demonstrar a capacidade financeira do recorrente, tudo estando a indicar que este possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme proclamado pela julgadora singular: “(...) Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos juntados no ID 162860523, verifico que o autor aufere renda mensal bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos, quase R$ 12.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que não foram juntados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, por si só, não se coaduna com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça)” (ID no 144497628, dos autos de origem). Como se vê, as provas dos autos afastam a presunção aventada pela parte autora, sendo que tudo leva a supor que detém condições de arcas com as despesas processuais. Ademais, não apresentou eventuais gastos extraordinários a comprometer sua capacidade financeira, sequer demonstrou efetivamente que eventual indeferimento da gratuidade de justiça seria capaz de prejudicar o seu sustento ou de sua família. Note-se, ainda, que o fato de ter obtido empréstimos consignados desserve, per se, a justificar a concessão da benesse em tela, até porque foram voluntariamente contraídos. Logo, a despeito das alegações do agravante, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pela própria parte, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da recorrida, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando a parte ré, já integrada à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] in Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 155.